Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706551-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA RECORRIDO: GILBERTO FEITOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ARTIGO 76 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. ALTERAÇÕES DE PROJETO NO CURSO DA OBRA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CORROBORAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. CUSTOS SUPLEMENTARES COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TESE DE DEFESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO EMPREITEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ÔNUS SUCUBENCIAIS. ALTERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Qualquer vício que diga respeito à capacidade de estar em juízo mostra-se sanável, de sorte que deve ser dada oportunidade de regularização à parte responsável pelo defeito (artigo 76 do CPC). 2. Tratando-se de vício sanável, a regularização da representação processual pela parte demandada, acostando aos autos instrumento de procuração devidamente outorgada pela sócia administradora da pessoa jurídica, mostra-se apta a suprir a irregularidade aventada somente em sede recursal, encontrando relevo o princípio da primazia da decisão de mérito. 3. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio (art. 371 do CPC). 4. Estando o julgado devidamente fundamentado conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC) e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Julgador não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por equívoco na valoração das provas. Preliminares afastadas. 5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 6. O contrato de empreitada não consiste simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, constituindo uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, a fim de atingir um resultado, traduzido pela entrega de um produto final que atenda às legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. 7. À míngua da pactuação de qualquer aditivo contratual, a existência de contratação verbal, com a correlata anuência tácita da contratante demonstrada nos autos via das tratativas informais realizadas entre as partes, mostra-se apta a comprovar a prestação de serviços adicionais. 8. Demonstrado nos autos que no decorrer da execução da obra ocorreram alterações no projeto originário que demandaram pontuais serviços suplementares, inclusive com a necessidade de acréscimo e também refazimento do trabalho inicialmente contratado, assiste ao empreiteiro o direito de ser ressarcido pelos custos adicionais suportados com material e mão de obra excedentes. 9. Diante da inexistência de provas de que o empreiteiro tenha deixado de cumprir as obrigações contratuais, entregando a obra com defeitos técnicos e fora do prazo entabulado, revelando os elementos de prova, ao revés, que houve a conclusão dos trabalhos nos moldes contratados, tanto que solvida a última prestação pecuniária condicionada à aceitação pelo contratante e entrega da obra pelo empreiteiro, há de se presumir como incontroversa a efetiva prestação dos serviços, restando inaplicável ao caso as regras que informam o instituto da exceção de contrato não cumprido. 10. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualmente entre as partes. 11. Recurso de apelação conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 476, 611 e 619, todos do Código Civil, alegando, em suma, que foi necessária a execução de trabalho extra em virtude da falha na execução do serviço por parte da equipe do empreiteiro, ora recorrido. Acrescenta haver previsão contratual responsabilizando o empreiteiro pela mão de obra e pelos materiais a serem utilizados na execução da obra, bem como não haver qualquer contratação que justifique a cobrança adicional pleiteada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 476, 611 e 619, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Após detido exame dos elementos de prova constantes dos autos e, sobretudo, dos depoimentos das testemunhas e informantes prestados em juízo por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 13 de julho de 2021 – medida que, anote-se, exigiu atenta e minuciosa audição desta Relatoria de modo a conferir ao caso uma decisão justa e legítima –, pode-se verificar que, realmente, durante a execução do projeto foram feitas adequações, que ensejaram aumentos e acréscimos nos serviços prestados” (ID Num. 34633819 - Pág. 10) (...) “Com efeito, conquanto não se consubstanciem alterações significativas, não se pode olvidar que as pontuais adequações provenientes das modificações no projeto originário demandaram não só a compra de materiais além do previsto inicialmente, como também a contratação, pelo empreiteiro, de mão de obra para a realização do serviço excedente” (ID Num. 34633819 - Pág. 10) (...) “Nesse compasso, à guisa dos elementos de prova constantes dos autos, é imperioso afirmar que a parte demandada não trouxe aos autos a demonstração de seus argumentos de defesa, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disciplinado na lei civil processual” (ID Num. 34633819 - Pág. 13) (...) “Nesta feita, restando demonstrado que houveram alterações no projeto que exigiram acréscimos na obra, e, outrossim, refutada a tese de defesa apresentada pela parte ré, o pedido autoral deve ser acolhido em parte. Consoante analisado alhures, em relação aos valores devidos, deve ser ressarcido ao autor/apelante os custos relativos aos serviços de pintura, parte elétrica e substituição das portas, incluindo materiais e mão de obra, nos estritos limites dos gastos que restaram efetivamente demonstrados nos autos” (ID Num. 34633819 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017